Tribunal: STF
Processo: ARE 1051123
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-11-07
Data de publicação: 2017-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO. De início, a via excepcional do recurso extraordinário não é aberta para elucidar controvérsia sobre cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso, pressupondo o acesso ao Supremo a adoção de entendimento conflitante com a Constituição Federal. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de extraordinário formalizado em processo cujo rito os exclua.